Tribunal: TJSP
Processo: 0015687-28.2012.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, - Absolvição do artigo 35, da Lei 11343/06. Tráfico de entorpecentes: – Firmes, coerentes e seguros relatos dos policiais que participaram da diligência - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor.
Associação para o tráfico – Absolvição mantida -Animus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, - Absolvição do artigo 35, da Lei 11343/06. Tráfico de entorpecentes: – Firmes, coerentes e seguros relatos dos policiais que participaram da diligência - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor.
Associação para o tráfico – Absolvição mantida -Animus associativo não configurado – Dúvida razoável.
Dosimetria- 1a fase: Pena-base acima do mínimo, na fração de 1/6, com fundamentação- 2a fase: Menoridade relativa reconhecida- Pequeno reparo na dosimetria para retorno ao mínimo legal - 3a fase: Redutor afastado, com justificativa adequada- Considerável quantidade de droga armazenada- Tráfico de cocaína – Droga extremante nociva e de grande lesividade – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, em 1/6- Regime fechado mantido- Necessidade de resposta estatal mais enérgica na repreensão do delito – Substituição – Não cabimento- Recurso da defesa parcialmente provido, com reflexo na dosimetria – Recurso ministerial improvido.